Tribunal: TJBA
Processo: 0001712-05.2013.8.05.0018
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0001712-05.2013.8.05.0018 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA Advogado(s): MILENA GILA FONTES, PAULO ABBEHUSEN JUNIOR APELADO: MANOEL BENEVIDES FILHO Advogado(s):PEDRO PAULO BATISTA ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. IMÓVEL LOCALIZADO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE (APP). PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA, ILEGITIMIDADE ATIVA E FALTA DE INTERESSE DE AGIR REJEITADAS. CONCESSIONÁRIA ESTADUAL DE SERVIÇO PÚBLICO. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE DIRETO DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. DIREITO FUNDAMENTAL À MORADIA DIGNA E AO ACESSO A SERVIÇOS PÚBLICOS ESSENCIAIS. OCUPAÇÃO CONSOLIDADA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE RISCO AMBIENTAL IMINENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Cuida-se de apelação cível interposta pela Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia – COELBA contra sentença que, nos autos do mandado de segurança impetrado por Manoel Benevides Filho, concedeu a segurança para determinar a imediata ligação de energia elétrica no imóvel descrito na inicial, confirmando a liminar anteriormente deferida. II. Questão em discussão 2. Duas questões principais se colocam: (i) a análise das preliminares de incompetência absoluta da Justiça Estadual, ilegitimidade ativa e ausência de interesse de agir, e (ii) o mérito relativo à possibilidade de fornecimento de energia elétrica a imóvel situado em área de preservação permanente (APP), em contexto de ocupação consolidada e com rede já instalada, diante da negativa da concessionária fundada em ausência de licença ambiental. III. Razões de decidir 3. Rejeita-se a preliminar de incompetência absoluta, uma vez que a controvérsia não envolve a União ou suas autarquias, mas apenas particular e concessionária estadual de serviço público, não se verificando hipótese do art. 109, I, da CF/88. 4. Igualmente improcede a alegação de ilegitimidade ativa e ausência de interesse de agir, pois o direito à obtenção de fornecimento de energia elétrica decorre da condição de possuidor do imóvel e da negativa expressa da concessionária, configurando-se ato coator passível de impugnação pela via mandamental. 5. No mérito, o fornecimento de energia elétrica constitui serviço público essencial, diretamente vinculado ao princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, CF/88) e ao direito à moradia (art. 6º, CF/88). A negativa de prestação desse serviço em área já ocupada e servida por rede de distribuição não se justifica quando ausente demonstração concreta de dano ambiental iminente. 6. A exigência genérica de licença ambiental pela concessionária, fundada em resolução administrativa da ANEEL, não pode se sobrepor a direitos fundamentais do cidadão, mormente em situações fáticas consolidadas e sem ampliação de impacto ambiental. 7. O controle e a fiscalização de eventuais irregularidades ambientais competem aos órgãos próprios do SISNAMA, não cabendo à concessionária negar o serviço essencial sob o pretexto de tutelar o meio ambiente, sob pena de violação dos princípios da proporcionalidade e da finalidade administrativa. 8. A sentença harmonizou adequadamente a proteção ambiental com a garantia do mínimo existencial, assegurando o direito líquido e certo ao fornecimento de energia elétrica, sem afronta à legislação ambiental. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. Compete à Justiça Estadual julgar mandado de segurança impetrado contra ato de concessionária estadual de serviço público, inexistindo interesse direto da União. 2. O fornecimento de energia elétrica é serviço essencial e direito fundamental, cuja negativa em área de ocupação consolidada, sob fundamento genérico de restrição ambiental, configura violação aos princípios da dignidade da pessoa humana e da proporcionalidade.” ______ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, III; 6º; 109, I; 175; Lei 12.016/2009, art. 25; CPC, art. 487, I. Jurisprudência relevante citada: Não há. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0001712-05.2013.8.05.0018, sendo Apelante COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA e Apelado Manoel Benevides Filho, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer, rejeitar as preliminares e negar provimento ao recurso. Salvador, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator